Tribunal: STF
Processo: ARE 1282094
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRÊMIO POR ATIVIDADE JURÍDICA AOS PROCURADORES DE CURITIBA ESTABELECIDO PELO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL 11.001/2004. INCORPORAÇÃO DA VATANGEM PECUNIÁRIA AO VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES COM O ADVENTO DA LEI 14.411/2014. REFLEXOS NOS ADICIONAIS DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO ANTERIORES A EDIÇÃO DA LEI . IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM DA VERBA. INCORPORAÇÃO POR OPÇÃO LEGISLATIVA. LIMITES DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO .
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 7º; 37; 39; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em plena consonância as definições doutrinárias, o caput do artigo 10 da Lei Municipal 11.001/2004, estabelece que a remuneração dos procuradores do município de Curitiba refere-se ao vencimento acrescido das vantagens, verbis: 
    “Art. 10. A remuneração do Procurador do Município corresponderá ao vencimento acrescido das vantagens: [...]”
    A superficial leitura do texto legal permite concluir que a remuneração dos procuradores não se confunde com o seu vencimento e, por outro lado, que os incisos do artigo 10 descrevem quais são as vantagens que também passam a integrar a remuneração do procurador municipal. 
    (...)
    A despeito da distinção doutrinária acerca dos adicionais e gratificações, como espécies de vantagens pecuniárias, hodiernamente a nomenclatura atribuída à prestação é irrelevante. Então, desnecessária é a indicação da classificação jurídica do “prêmio por atividade jurídica”, ora discutido. 
    Tenho que observar, entretanto, a natureza pro labore faciendo da verba, ante a análise das receitas do Fundo Especial da Procuradoria Geral Município de Curitiba, como disposto artigo 2° da Lei Municipal 11.313/2004, que constitue meio de repartição dos honorários advocatícios de sucumbência dos processos judiciais em que os Procuradores do Município de Curitiba atuarem. Ou seja, em regra, essas vantagens devem ser percebidas em contraprestação aos serviços efetivamente prestados pelo servidor, não havendo razão para incorporá-las ao vencimento, nem admitir o reflexos. 
    (...)
    Dito isso, nota-se que, por opção legislativa, antes da edição da Lei Municipal 14.411/2014 o “prêmio por atividade jurídica” não aderia ao vencimento base dos procuradores municipais e não reproduzia seus reflexos as demais verbas que compunham a remuneração desses servidores. Entretanto, com o advento da Lei Municipal 14.411/2014, também por opção legislativa, a Administração Pública municipal passou a integrar o “prêmio de procurador municipal” ao vencimento dos procuradores municipais, admitindo reflexos as demais verbas que compõe a remuneração, e regulou, inclusive, os descontos referentes a contribuição previdenciária, o que não implica na aplicação retroativa da norma, mas mera liberalidade do legislador.
    (...)
    Dessa forma, como estampado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o vínculo entre servidor e Estado se submete aos ditames impostos por lei, que pode sofrer alterações ao longo da relação jurídica, devendo o servidor obedecê-la sem que haja direito adquirido quanto a determinado regime jurídico. 
    (...)
    Outrossim, o reconhecimento da procedência do pedido autoral implicaria no endosso a uma atuação da Administração Pública à margem da lei. Afinal, o escalonamento pretendido pelos apelantes incorre em afronte direta a regramento estabelecido pela Lei Municipal 11.001/04, pelo texto anterior àquele dado pela Lei Municipal 14.411/2014, que optou pela desindexação do “prêmio por atividade jurídica”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente